Tribunal: TJES
Processo: 0016790-91.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016790-91.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIVA MAIA DE OLIVEIRA e outros
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO MONITÓRIA.
COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CC/2002. PRECEDENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. S
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “n
o que concerne à prescrição, o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.113.403/RJ (DJe de 15/9/2009), sob a relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que,
nas ações de cobrança de tarifa de energia elétrica, água e esgoto, incidem os prazos prescricionais estabelecidos na regra geral do Código Civil, quais sejam, o decenal (art. 205 do CC de 2002) ou o vintenário (art. 177 do CC de 1916), observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002
.”
(AgInt no REsp n. 1.725.959/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 13/9/2018.)
No mesmo sentido: REsp n. 2.017.806, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 10/10/2022,
entre outros.

2. É cabível o redimensionamento da verba honorária de sucumbência, para adequá-la às peculiaridades do caso concreto, quando houver recurso da parte sucumbente, que trata especificamente das verbas de sucumbência, e, observados os
critérios fixados no § 2º, do artigo 85, do CPC, em especial, o fato de a causa envolver matéria com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
os honor
ários de sucumbência
fixados na sentença mostrarem-se excessivos.

3. Recurso da CESAN e de
Diva Maia de Oliveira
providos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016790-91.2015.8.08.0048

RELATOR :
DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE/

RECORRIDA : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEA
M
ENTO
CESAN

RECORRENTE/

RECORRIDA
:
DIVA MAIA DE OLIVEIRA

MARGISTRADA : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de apelaç
ões cíveis interpostas por COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEA
M
ENTO CESAN
e por DIVA MAIA DE OLIVEIRA, por inconformadas com a sentença que, nos autos da presente ação monitória, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a Requerida DIVA MAIA DE OLIVEIRA ao pagamento das quantias devidas relativas às faturas vencidas entre 23.
0
7.2010 e
0
8.
0
4.2015, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do vencimento, remetendo a apresentação dos valores pela Autora para a fase de cumprimento de sentença.

A sentença ainda condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, fixados em 20% sobre o valor da causa atualizado, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

A Recorrente DIVA MARIA DE OLIVEIRA pleiteou a reforma parcial da sentença, alegando, em síntese, que está equivocada a distribuição dos ônus da sucumbência, porquanto houve sucumbência recíproca.

A Recorrente COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEA
M
ENTO CESAN alegou, em síntese, que: (i) o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da
prescrição das contas vencidas entre 13.
0
8.2006 e 16.
0
7.20
1
0, adotando como fundamento o inciso I, do § 5º, do artigo 206, do Código Civil, que prevê o prazo de 05 (cinco) anos para cobrança de dívidas líquidas, quando, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n° 1.117.903-RS, de efeito vinculante, o STJ fixou o prazo prescricional de 10 (dez) anos; e (ii) se a ação foi ajuizada em 22.
0
7.2015 retroagindo 10 (dez) anos, a prescrição atinge as parcelas anteriores a 22.
0
7.2005, e, no caso, os valores cobrados referem-se aos débitos vencidos a partir de 07.2006, ou seja, dentro do prazo decenal fixado, inexistindo, portanto, a prescrição.

Passo ao exame simultâneo dos recursos, considerando a complementariedade da matéria devolvida ao TJES pelas partes.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação monitória, ajuizada, em
22.07.2015
, pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN em face de Diva Maia de Oliveira, visando ao recebimento de valores relativos aos serviços prestados pela Autora e não adimplidos pela Requerida, referente ao período de
07.2006 a 03.2015
.

A sentença recorrida aplicou o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e reconheceu a
ocorrência da
prescrição das contas de água vencidas entre 13.08.2006 e 16.07.2010,
de forma que considerou devidos os valores relativos às cobranças
vencidas a partir
de
23.07.2010.

Ocorre que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “n
o que concerne à prescrição, o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.113.403/RJ (DJe de 15/9/2009), sob a relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que,
nas ações de cobrança de tarifa de energia elétrica, água e esgoto, incidem os prazos prescricionais estabelecidos na regra geral do Código Civil, quais sejam, o decenal (art. 205 do CC de 2002) ou o vintenário (art. 177 do CC de 1916), observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002
.”
(AgInt no REsp n. 1.725.959/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 13/9/2018.)

No mesmo sentido: REsp n. 2.017.806, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 10/10/2022,
entre outros.

N
o caso, a a
ção foi ajuizada em
22.
0
7.2015.

Todos os d
ébitos cobrados referem-se a serviços prestados pela Autora após o início da vigência do Código Civil de 2002.

A
ssim,
aplica-se
o prazo prescricional decenal,
previsto no artigo 205, do Código Civil, de forma que,
somente serão fulminadas pela prescrição as dívidas vencidas até 22.
0
7.2005.

No caso dos autos, o
s valores cobrados referem-se a débitos vencidos a partir de 07.2006, ou seja, dentro do prazo decenal.

Nesse contexto, não se verifica a ocorrência da prescrição reconhecida na sentença recorrida, impondo-se o provimento do recurso da CESAN, pra reformar em parte a sentença, para julgar procedente o pedido autoral, condenando a Requerida ao pagamento das faturas vencidas
entre julho de 2006 e março de 2015.

Em razão da
sucumbência da Requerida, deve ser mantida a condenação da mesma nas verbas de sucumbência, quais sejam,
custas processuais remanescentes, se houver, e honorários advocatícios.

Considerando que há recurso da Requerida tratando especificamente das verbas de sucumbência, e tendo em vista
que, observadas
as peculiaridades do caso concreto, e os critérios fixados no § 2º, do artigo 85, do CPC, em especial, o fato de a causa envolver matéria com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
mostram-se excessivos os honorários de s
ucumbência
fixados na sentença
,
impõe-se o provimento do recurso da Requerida, para redimensionar a verba honorária,
fixando-
a
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso da CESAN, para reformar em parte a sentença, para afastar a ocorrência da prescrição e julgar procedente o pedido autoral, para condenar
a Requerida ao pagamento das faturas vencidas
entre julho de 2006 e março de 2015,
bem como às verbas de sucumbência, suspendendo a exigibilidade da cobrança, por força da gratuidade de justiça
.

Dou parcial provimento ao recurso d
e Diva Maia de Oliveira, para fixar os honorários de sucumbência devidos pela mesma aos patronos da Autora, em 10% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)